Tribunal: TJDFT
Processo: 0014500-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Trata-se de apelações interpostas por MARCONE PEREIRA SIMÕES e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a sentença de ID 13384794, proferida em ação de revisão de benefício previdenciário complementar em que contendem. De acordo com a inicial, o autor pede a condenação da ré a: a) recalcular e pagar o benefício percebido de forma a incluir as horas extras e seus reflexos recebidos na reclamação trabalhista RT 0000362-55.2011.5.10.0020, com recálculo do salário de participação de 06/2008 a 05/2011; e b) recalcular o Benefício Especial Temporário – BET – e o Benefício Especial de Remuneração – BER – e efetuar o pagamento das diferenças que forem apuradas. Afirma que tem direito à revisão do benefício complementar de aposentadoria, do benefício especial temporário e do benefício especial de remuneração, em decorrência da incorporação ao seu salário de horas extras habituais e seus reflexos, por decisão da Justiça do Trabalho. Alega que houve recolhimento de valores no próprio processo trabalhista. Acrescenta que deve ser observada a manutenção do seu salário de participação realizada em 2008, bem como que a ré revisou administrativamente o benefício de outros participantes que o solicitaram, agindo de forma desigual em relação ao seu pedido, que sequer foi respondido. Por fim, sustenta que os valores devidos devem ser atualizados monetariamente pelo INPC (ID 13384736). Por meio da sentença, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a) CONDENO a ré a implementar o pagamento ao autor do valor recalculado do benefício de complemento de aposentadoria, incluído o benefício especial temporário, considerando: a.1) as horas extras e seus reflexos remuneratórios (licença prêmio, licença-saúde, décimo terceiro, abono assiduidade, folgas, repouso semanal remunerado e férias e seu terço, sem conversão em espécie) reconhecidos na ação trabalhista no 0000362-55.2011.5.10.0020, a.2) a preservação do salário de participação, sem recolhimento de contribuições adicionais, a.3) todas as normas do Regulamento do Plano de 2011, vigente no momento da aposentadoria do autor; b) CONDENO a ré a pagar em cota única a diferença entre o valor do benefício recalculado e o valor efetivamente pago, relativo às parcelas de julho de 2011 até o adimplemento da obrigação prevista no item “a”, acrescida de correção monetária pelo INPC (art. 27 do Regulamento do Plano) a partir da data de pagamento de cada parcela do benefício originário (julho de 2011 e meses seguintes), sem juros de mora, conforme fundamentação. O cumprimento das obrigações de fazer e pagar acima fixadas será precedido de liquidação de sentença, em que se calculará o valor do aporte necessário para recomposição da reserva matemática (conforme item “c” da tese firmada no julgamento do REsp Repetitivo 1.312.736/RS), bem como o novo valor do benefício. Ademais, o cumprimento dos itens “a” e “b” será precedido da própria recomposição da reserva matemática, após apurado o seu valor na liquidação de sentença. Como consequência da sucumbência mínima do autor, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado do autor, que fixo em 10% do proveito econômico, o qual será conhecido após a liquidação de sentença” (ID 13384794). Em sua apelação, a ré requer a reforma da sentença. Preliminarmente, pede a suspensão do feito até o julgamento definitivo do tema 1021 do STJ. Alega que a sentença recorrida não observou o disposto no verbete III do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), por isso pede a adequação do decisum aos fundamentos modulares definidos no citado Recurso Especial no 1.312.736/RS. Assevera que o autor pretende receber benefício não previsto nas normas internas e para o qual não foi constituída fonte de custeio. Sustenta que, para o recebimento do benefício pretendido, deve ser realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial da Previ, limitado ao teto contributivo, em cumprimento ao regulamento. Conclui com a alegação de que a condenação em honorários foi excessiva, por isso deve ser reduzida (ID 13384806). Preparo recolhido (ID 13384806, fl. 39/40). Em sua apelação, o autor requer a cassação e a reforma da sentença. Suscita preliminar de nulidade da sentença, pois foram reconhecidos como nulos todos os atos posteriores à decisão recorrida no agravo de instrumento proc. no 0719866-20.2019.8.07.0000. Pleiteia a inclusão do Banco do Brasil como litisconsórcio necessário, surgido após o julgamento do tema 955 de STJ. No mérito, alega que não há necessidade de apuração do montante devido por estudo técnico atuarial, especialmente porque o Regulamento da PREVI já apresenta regras expressas de como se deve dar a realização dos cálculos, incluindo variáveis atuariais, os quais foram estritamente respeitadas na apuração dos valores vertidos à PREVI na Reclamação Trabalhista 0000362-55.2011.5.10.0020. Aduz que os juros de mora devem incidir desde a citação, bem como que os honorários de advogado devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação (ID 13384818). Preparo recolhido (ID 13384821). Contrarrazões apresentadas (ID 13384824 e 13384828). Ofício desta 2a Turma informando o julgamento do acórdão no agravo de instrumento no 0719866-20.2019.8.07.0000. (ID 13384830). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso prejudicado. Nesse contexto, entendo que é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise está prejudicada, tendo em vista que foi reconhecida a nulidade da sentença. De acordo com os autos, foi prolatado acórdão no agravo de instrumento, nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO. NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A DECISÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que indeferiu a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo. 2. A intimação, nos termos do artigo 269 do Código de Processo Civil, “é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”. 3. A falta de disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, ou seja, a ausência de publicação do ato decisório, viola claramente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indicando, portanto, a ocorrência de nulidade absoluta, mormente quando se evidencia prejuízo. 4. Nos termos do artigo 278 do CPC, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”, o que foi, de fato, observado pelo agravante ao constatar o vício presente nos autos. 5. Demonstrada a ofensa à norma cogente, ensejadora de nulidade absoluta, devem ser reconhecidos nulos todos os atos posteriores, relacionados ao ato viciado, sendo devida a publicação da decisão agravada pelo Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. 6. No caso, como não foi dada ciência à parte agravante da decisão agravada, pois esta não foi devidamente publicada, tendo o Juízo, logo em seguida, proferido sentença de mérito, a nulidade dos atos processuais praticados após o decisum é medida que se impõe. 7. Manifesto prejuízo.” (ID 13384830, fl. 2/3)-g.n. Conforme determinação da 2a Turma Cível, foi reconhecida a nulidade de todos os atos processuais após a decisão agravada, inclusive a própria sentença. Dessa forma, não é o momento apropriado para interpor apelação, mas sim de cumprir o referido acórdão com a regular intimação do autor da decisão interlocutória proferida nos autos. O fato de ter sido interposta apelação não afasta a eficácia do acórdão que deu provimento ao recurso para “reconhecer a nulidade dos atos posteriores à decisão de ID 39813009 e determinar ao Juízo de origem, a devida publicação da decisão agravada para o regular prosseguimento do feito, examinando-se o pedido de inclusão do Banco do Brasil S/A no polo passivo da demanda” (ID 13384830, fl. 6). Dessa forma, não será necessária nova manifestação da Turma Cível a respeito do mesmo tema, visto que já foi objeto de julgamento no agravo de instrumento, cujo acórdão foi expresso ao reconhecer a nulidade da sentença. Ressalte-se, por fim, que o pedido liminar foi deferido “para determinar ao Juízo de origem, a devida publicação da decisão agravada para o regular prosseguimento do feito” (ID 13384803), na tentativa de evitar que o processo fosse remetido à segunda instância desnecessariamente. Assim, devem os autos ser baixados à origem para cumprimento do acórdão e regular processamento do feito. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do apelo, porquanto prejudicado. Devem os autos ser baixados à origem para cumprimento do acórdão do agravo de instrumento e regular processamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator